Tribunal: STF
Processo: AI 649285
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Provimento para subida do
   recurso extraordinário. Autenticação ou declaração de
   autenticidade das peças do agravo. Desnecessidade. Precedente do
   Plenário. Agravo regimental improvido. A autenticação ou a
   afirmação de autenticidade das peças do agravo de instrumento são
   supridas pela juntada de cópia das peças dos autos principais,
   sob responsabilidade pessoal do advogado.